Tribunal: TJDFT
Processo: 0701253-97.2025.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO ESPECIAL. ESCOLA PÚBLICA. MONITOR ESCOLAR. DISPONIBILIZAÇÃO. ESTUDANTE PORTADOR DE DEFICIÊNCIAS. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO. DEMONSTRAÇÃO. SEPARAÇÃO DE PODERES. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESERVA DO POSSÍVEL. INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 141, §2o DO ECA. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ENTE. POSSIBILIDADE. SUPERAÇÃO SÚMULA 421 DO STJ. AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTARIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E PROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Ações de obrigação de fazer ajuizada por menor representado por sua responsável legal em face do Distrito Federal, objetivando a disponibilização de monitor escolar exclusivo em razão de diagnóstico de Síndrome de Down. Sentença julgou procedente o pedido. O Distrito Federal interpôs apelação sustentando ausência de previsão legal de monitor exclusivo e violação aos princípios da isonomia, separação dos poderes e reserva do financeiramente possível. A Defensoria Pública do Distrito Federal, também apelante, pleiteia a condenação do ente federado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Distrito Federal está obrigado a fornecer monitor escolar a aluno com deficiência, conforme recomendação médica e avaliação pedagógica; (ii) estabelecer se é cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, de forma equitativa.
RAZÕES DE DECIDIR
3. É dever do Estado, nos termos do art. 208, inc. III, da CF, garantir o acesso, a participação e a aprendizagem de aluno portador de necessidade especial, mediante a disponibilização de monitor em sala de aula. 3.1 O direito social em tela reclama atuação positiva do Estado e seu exercício não pode sofrer limitação por normas infraconstitucionais ou contingências administrativas. 3.2 Trata-se de prerrogativa indisponível, que impõe ao ente estatal o dever de criar as condições necessárias à sua concretização. Assim, o Distrito Federal não pode se omitir quanto a esse mandamento constitucional e legal.
4. Os relatórios médico e pedagógico constantes dos autos demonstram a necessidade do acompanhamento individualizado do menor, diante de suas limitações cognitivas, motoras e de comunicação, configurando o direito subjetivo ao monitor exclusivo.
5. Inexiste ofensa ao princípio da reserva do possível se o Distrito Federal não carreou aos autos prova que demonstrasse minimamente a impossibilidade financeira em disponibilizar monitores para alunos portadores de necessidades especiais ou que fosse ter gasto adicional para disponibilizá-lo de forma exclusiva ao autor.
6. A isenção ao pagamento de custas e emolumentos prevista no art. 141, §2o do ECA não se estende aos honorários advocatícios, permitindo a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da parte vencedora nas ações de competência da Vara da Infância e da Juventude.
7. Ao julgar o Recurso Extraordinário 1.140.005/RJ, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral - Tema 1.002, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses vinculantes: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
8. Considerados o baixo valor da causa e a inexistência de condenação ou de proveito econômico, conclui-se que a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa é a melhor solução a ser dada ao caso.
DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso do Distrito Federal desprovido. Recurso da Defensoria Pública do Distrito Federal provido.
Tese de julgamento:
1. O Estado deve assegurar a aluno com deficiência o atendimento educacional especializado, inclusive com a designação de monitor, quando demonstrada a necessidade individualizada. 2. É cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, devendo tais verbas ser destinadas ao seu aparelhamento institucional.